Tribunal: TJSP
Processo: 0144487-40.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso da embargante para julgar procedente em parte a demanda e negou provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP – Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão em relação a tese defensiva – Acolhimento dos embargos de declaração de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso da embargante para julgar procedente em parte a demanda e negou provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP – Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão em relação a tese defensiva – Acolhimento dos embargos de declaração de rigor, mas sem alteração do julgado.
1. Com efeito, deixou-se de apreciar tese defensiva relativa à multa punitiva aplicada.
2. Acolhimento parcial dos embargos para que fique expressamente constando que a multa aplicada não tem caráter confiscatório – Multa que tem caráter punitivo, devendo cumprir com a função de dissuadir a conduta infratora – Precedentes – No tocante aos honorários advocatícios nada a reparar – Arbitramento nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para aclarar o julgado porém sem alteração do dispositivo.